Tribunal: TJBA
Processo: 0001302-88.2010.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 0001302-88.2010.8.05.0199

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

EMBARGADA: MARIA ALMEIDA SILVA

Advogado(s): OTTO WAGNER DE MAGALHAES

DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial à apelação interposta contra sentença de procedência em ação de indenização por danos materiais e morais, proposta em razão de descontos indevidos realizados por instituição financeira com base em contrato firmado mediante falsificação de assinatura. O embargante sustenta omissão no julgado quanto à ausência de má-fé, requisito legal para a repetição do indébito em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à caracterização da má-fé da instituição financeira, condição legal para a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão alegada não se configura quando o acórdão embargado enfrenta expressamente os fundamentos relevantes para a solução da controvérsia.

4. O julgado embargado reconhece de forma clara que a falsificação da assinatura da consumidora evidencia a má-fé da instituição financeira, o que justifica a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

5. A repetição em dobro foi fundamentada na constatação de conduta contrária à boa-fé objetiva por parte da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, afastando hipótese de engano justificável.

6. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa, sendo incabível sua utilização com finalidade meramente infringente, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não configura omissão o acórdão que, de forma fundamentada, reconhece a má-fé com base em elementos probatórios constantes dos autos.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação cível nº 0001302-88.2010.8.05.0199, de Poções, em que figuram, como embargante, o Banco Votorantim S/A e, como embargada, Maria Almeida Silva.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em não acolher os embargos de declaração.

Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Proc
urador(a) de Justiça